Tribunal: TJMT
Processo: 1012389-27.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012389-27.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Anulação de Débito Fiscal, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RODOLFO AMORIM MOLINA - CPF: 008.914.301-99 (ADVOGADO), JORGE ANTONIO DA COSTA BATISTA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 01.482.550/0001-57 (EMBARGANTE), Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - LIMINAR INDEFERIDA - CONTRADIÇÃO - INEXISTENTE - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar, omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material.

Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por
Jorge Antonio da Costa Batista & Cia Ltda,
contra decisão proferida no recurso de agravo de instrumento, que indeferiu a liminar pleiteada, consistente na suspensão da exigibilidade do crédito tributário lançado na
Notificação de Cumprimento de Decisão Judicial.

O embargante afirma que ocorreu
error in iudicando
, porque houve contradição na decisão embargada que confirmou a existência de grave dano à recorrente, mas não lhe concedeu a antecipação de tutela pretendida.

Alega que quando uma decisão for capaz de causar grave dano à parte, esta deverá ser revista, ou no caso, ser a liminar deferida para concessão do efeito ativo pleiteado, não precisando que lhe seja imposta a aglutinação de outra condicionante como ocorreu no presente caso: ausência de depósito integral do valor discutido na ação ordinária.

Pede que sejam acolhidos os embargos de declaração, com efeitos modificativos, para o fim de sanar a contradição apontada.

Foram apresentadas contrarrazões pelo embargado que pugnou pela rejeição dos aclaratórios (Id. 1654218).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração foram apresentados em face da decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela antecipada para suspender a exigibilidade do crédito tributário constante da Notificação encaminhada pela SEFAZ, até o trâmite final da ação ordinária.

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença ou acórdão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que se interpor embargos de declaração, pois estes não podem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Em que pesem as alegações do embargante, a pretensão posta não merecer acolhida, uma vez que
não
se verifica qualquer vício previsto no artigo 1.022 do CPC na decisão recorrida.

Isso porque foi consignado na decisão embargada que nos documentos que instruem os autos originários, denota-se que a notificação remetida pelo fisco apenas atendeu determinação contida no v. acórdão proferido na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 100642/2013, não havendo, aparentemente, qualquer irregularidade ou ilegalidade no ato em comento.

Outrossim, foi constatado que não houve afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa no que tange à Notificação de Cumprimento de Decisão Judicial n. 233755/54/28/2016, datada de 04/09/2016, haja vista que apenas tiveram o condão de cientificar a embargante sobre o cancelamento dos parcelamentos firmados com base na Lei Estadual no 9.481/2010, declarada inconstitucional nos autos da ADI n. 100642/2013.

E ainda, fez constar que
“(...) Por fim, é certo que a efetivação da Certidão Negativa de Débito, bem como a suspensão da inscrição estadual resultará em graves danos para a agravante, contudo, apenas a demonstração deste requisito, de forma isolada, não atende aos pressupostos processuais, o que implica na manutenção da decisão agravada, diante da ausência de qualquer outra causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário em comento, a exemplo do depósito judicial integral, em dinheiro.”

Desse modo, em que pesem suas alegações, os embargos não comportam acolhimento, por evidenciar única e exclusiva rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível, portanto, que se proceda novamente à sua análise.

O mero inconformismo do embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - PRETERIÇÃO - OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - PREQUESTIONAMENTO -
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE
- RECURSO REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos e argumentos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta
.

(N.U 0047748-97.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020). (destaquei)

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Com essas considerações, conheço dos aclaratórios e, no mérito os
REJEITO
, mantendo incólume o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020